Tribunal: STF
Processo: Inq 2786
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-17
Data de publicação: 2011-02-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA, SONEGAÇÃO FISCAL, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIFICAÇÃO E USO DE SELOS FALSOS DO IPI. REJEIÇÃO QUANTO AOS TRÊS PRIMEIROS E RECEBIMENTO QUANTO AO ÚLTIMO. 


I – Quanto às acusações de formação de quadrilha e sonegação fiscal, não trazendo a narrativa formulada pelo Ministério Público os detalhes em torno das condutas supostamente praticadas pela parlamentar denunciada, rejeita-se a denúncia por inépcia nesse aspecto. 




II – Para os fins da Lei 9.613/98, os crimes praticados por organizações criminosas não podem ser considerados como antecedentes do delito de lavagem de dinheiro antes da edição do Decreto nº 5.015, de 12/3/2004. 




III – Considerando que a denúncia, quanto à acusação de lavagem, circunscreve os fatos entre 1999 e 2002, fica a denúncia rejeitada nesse ponto. 




IV – Presentes os indícios de materialidade e autoria no que tange à ao crime de falsificação e uso de selos falsos do IPI (CP, art. 293 e § 1º), a denúncia fica recebida quanto a essa acusação. 




V - Vencido em parte o relator que recebia a denúncia em maior extensão.